Tribunal: TJDFT
Processo: 0002201-44.2001.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002201-44.2001.8.07.0006 RECORRENTE: LUCIANO OLIVEIRA LIMA RECORRIDA: HÉLIA SANTARÉM MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA DA ÁREA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ANULATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A TERRACAP ajuizou oposição em desfavor da autora e do réu reclamando o domínio da área em disputa, haja vista a alegação de que está inserida em terra pública, insuscetível de usucapião. Todavia, a questão relativa à sobreposição de matrículas está pendente de julgamento. 2. A definição da melhor posse entre particulares não prejudicará o direito da Terracap, caso o pedido na ação de anulação do registro seja acolhido, uma vez que terá o direito de reivindicar o bem de quem injustamente o possua. A discussão entre os particulares, portanto, está restrita ao pedido de reintegração de posse, nada dispondo sobre a propriedade do imóvel, razão da improcedência do pedido, na oposição. 3. A autora demonstrou estar na posse do imóvel, desde abril de 1999, devendo ser mantida a sentença, em que a autora foi, definitivamente, reintegrada na posse do referido imóvel. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, ao negar o direito de posse e propriedade ao recorrente, apesar de ter demonstrado a sua titularidade e o exercício pacífico da posse. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; b) artigo 561 do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou as regras de distribuição do ônus da prova, uma vez que o recorrente demonstrou sua posse de boa-fé, e a turma julgadora não exigiu da parte adversa a comprovação do alegado esbulho; c) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando que houve omissão quanto à condenação da TERRACAP em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (Id 63662763), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (Id 64651714). Todavia, o recorrente limitou-se a juntar o comprovante de pagamento efetuado anteriormente, de forma simples (Id 65020728). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do CC e 561 do CPC, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, assentou: Verifica-se dos autos que, em 30/7/1992, os direitos possessórios sobre o terreno foram cedidos por CARLOS VICTOR MOREIRA para ALCI ANTÔNIO PICOLOTTO (ID 50169094 p. 8/9); por sua vez, ele cedeu tais direitos para ROSICLER DIAS DA COSTA, em 1o/4/1997 (ID 50169094 p. 12/14), no entanto, em 14/4/1997 o contrato foi rescindido, conforme termo de distrato de ID 50169096 p. 13 e o imóvel retornou para ALCI ANTÔNIO PICOLOTTO, que o vendeu para JOÃO ALVES MENDONÇA, em 20/10/1999 (ID 50169096 p. 16) e, por fim, este vendeu os direitos possessórios para o réu/apelante, em 20/12/1999 (ID 50169096 p. 19/23). É de se ressaltar que ROSICLER DIAS DA COSTA ratificou o distrato em 16/8/2000 (ID 50169096 p. 12), cuja autenticidade da assinatura foi certificada por meio de perícia judicial (IDs 50169711 e 50169721). Por seu turno, a autora/apelante firmou contrato para aquisição dos direitos possessórios sobre o imóvel com ROSICLER DIAS DA COSTA, por meio de procuração “in rem suam”, em 30/4/1999 (ID. 50169094 p. 10). Assim, em que pesem as inconsistências encontradas no contrato firmado entre a autora/apelada e ROSICLER DIAS DA COSTA, não há nos autos qualquer prova de que o cedente original, CARLOS VICTOR MOREIRA tinha a posse do imóvel. Insta registrar, ainda, que a liminar de reintegração de posse foi deferida para a autora/apelada, ainda no ano de 2002, tendo esta demonstrado estar na posse do imóvel desde abril de 1999, detendo, portanto, a melhor posse, razão pela qual deve ser mantida a sentença, em que a autora foi, definitivamente, reintegrada na posse do referido imóvel (Id 62686700). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 , ambos, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de que que houve omissão quanto à condenação da TERRACAP em honorários sucumbenciais, pois não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula doSTF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, masnão debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição deembargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relatorMinistro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de21/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023